Tribunal: TJMT
Processo: 1022210-79.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022210-79.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA - CPF: 046.498.701-60 (REQUERENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁZEA GRANDE/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1022210-79.2022.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] – ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO DO CORRÉU – PROVA TESTEMUNHAL SEGURA, NÃO CONFRONTADA EM JUÍZO – RECONHECIMENTO PESSOAL QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 226, II, DO CPP –
PEDIDO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Se a prova testemunhal demonstra que a entrada na residência do corréu foi franqueada pelo genitor daquele, sem que tenha havido qualquer questionamento em juízo ou produção de prova em sentido contrário, não há falar em invasão de domicílio.

Atendidos os requisitos do art. 226, II, do CPP, é válido o reconhecimento pessoal feito pela vítima na fase inquisitiva, confirmado por ela na instrução processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1022210-79.2022.8.11.0000

REQUERENTE: WAMBASTHER OLLIOM BISPO MOREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Revisão criminal aviada por WAMBASTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, que almeja desconstituir a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande na ação penal n. 6907-85.2012.8.11.0002, confirmada pela 2ª Câmara Criminal no Recurso de Apelação n. 74229/2018, transitada em julgado em 04/02/2019, que o condenou pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do CP], apenando-o com 6 [seis] anos, 2 [dois] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 [dez] dias-multa.

Assevera que a condenação se fundou em
“provas ilegais”
, uma vez que o reconhecimento pessoal teria sido feito em desacordo com o art. 226, II, do CPP na Delegacia de Polícia e não confirmado em juízo.

Verbera que a prisão dele ocorreu
“dois dias após o crime, com
invasão de domicílio do corréu CRISTIANO
, não autorizada judicialmente e sem fundada suspeita, em flagrante absolutamente irregular”
.

Ao final, pleiteia a sua absolvição, pela inexistência de provas válidas para sustentar a condenação imposta.

Determinei a requisição dos autos físicos e sua digitalização no Sistema PJE, com a inserção dos registros audiovisuais colhidos na instrução processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da revisional.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1022210-79.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Verifico que a petição inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em
04/02/2019
[ID. 148972658, pág. 1] e com as peças necessárias ao seu processamento [art. 625, § 1º, do CPP].

O pleito revisional fulcra-se no suposto
“reconhecimento ilegal”
do requerente, ao argumento de que não teriam sido observadas as exigências contidas no art. 226, II, do CPP, e que a
busca domiciliar
na residência do corréu, CRISTIANO, teria ocorrido
sem prévia ordem judicial
.

O revisionando foi denunciado, juntamente com CRISTIANO BASTOS VALLIM DE MELLO, pelo seguinte fato:

“Consta dos autos do inquérito policial em anexo que, no dia 11/04/2012, por volta das 20h30, no bairro Jardim dos Estados, nesta cidade de Várzea Grande, os denunciados, acompanhados de outro indivíduo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, os objetos descritos no boletim de ocorrência de fls. 17, da residência da vítima KELVIN WILLIAN DA SILVA MATHEUS”.

A vítima, KELVIN WILLIAN DA SILVA MATEUS, declarou à autoridade policial:

“Que no dia 11/04/2012, por volta das 20h30, encontrava nos fundos de sua casa, na parte de cima, trabalhando no notebook, quando ouvir sua cadela latir e, quando tentou levantar-se, foi abordado por trás, por um indivíduo armado de revólver que, mediante ameaça da arma apontada para sua cabeça e tampando-lhe a boca, anunciou um assalto, momento em que chegou outro suspeito, quase que imediatamente; que os suspeitos só diziam: ‘perdeu, perdeu, perdeu’, querendo a todo instante armas de fogo, salientando que os suspeitos viram a farda do declarante; que os suspeitos mantiveram o declarante no mesmo local onde foi abordado e passaram a revirar os recintos da casa, ocasião em que os mesmos detiveram a tia do declarante, chamada ROSILENE PEREIRA DA SILVA, e levaram ambos para o quarto ao lado, amarrando o declarante com fios, defronte para a porta de entrada; que salienta que um terceiro suspeito foi quem abordou a tia do declarante e provavelmente fez a cadela latir; que os três assaltantes estavam armados; que não houve arrombamento, achando o declarante que os mesmos entraram pelo portão frontal, que estaria aberto; que sua tia ROSILENE visualizou um veículo Gol bola, de duas portas, cor prata, que estava sendo utilizado pelos assaltantes para carregar os produtos roubados; que os suspeitos permaneceram vasculhando a residência, querendo saber que horas os demais componentes da família chegariam, ocasião em que o declarante disse que logo estariam chegando; que os suspeitos acharam um cofre no quarto do pai do declarante e estavam se organizando para abordar os demais familiares do declarante, ocasião em que perguntaram a profissão do pai do declarante, que respondeu-lhes que ele era ‘civil’, momento em que os suspeitos acharam que o pai do declarante era policial civil; que os suspeitos se exaltaram no momento e se evadiram do local, levando os vários objetos relacionados no boletim de ocorrência; que depois da saída dos assaltantes, o declarante foi liberto pela sua tia, tendo o mesmo ligado para a polícia e noticiado os fatos; que registrou boletim de ocorrência na DERRF/VG; que nesta data, por volta das 14h00, foi avisado que indivíduos suspeitos de terem cometido o roubo em questão haviam sido presos e que era para o declarante se deslocar até a Central de Flagrantes de Várzea Grande, para providências;
que já na delegacia, reconheceu os suspeitos WAMBASTHER OLLIOM BISPO MOREIRA e CRISTIANO BASTOS VALLIN DE MELO como sendo alguns dos indivíduos que roubaram-lhe
”.

No Termo de Reconhecimento de Pessoa consta que, após descrever as características físicas dos assaltantes,
“a autoridade apresentou ao reconhecedor as seguintes pessoas, com características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, a saber: 1) WAMBASTHER OLLIOM BISPO MOREIRA; 2) CRISTIANO BASTOS VALLIM DE MELLO; 3) WELISON LEITE BARROS; 4) JOSENIL SILVA DA CRUZ; 5) PAULO ROBERTO ALMEIDA DA SILVA.”

Postos os cinco indivíduos perfilados, KELVIN WILLIAN reconheceu dois deles – WAMBASTHER e CRISTIANO –
“como sendo os indivíduos que roubaram-lhe, mediante ameaça de arma de fogo, sendo CRISTIANO o indivíduo que o abordou e colocou a arma em sua cabeça”
[ID. 160848696, pág. 15].

Interrogado, CRISTIANO respondeu:

“Que afirma que há duas semanas, aproximadamente, conheceu o indivíduo CLEITON DE TAL, morador do bairro Água Vermelha, imediações da Geladão Distribuidora; que no dia 11/04/2012, por volta das 16h30, CLEITON chegou na casa do interrogado carregando alguns produtos, entre eles uma TV de LCD com base, dois notebooks, uma CPU de computador, duas câmeras, monitor de computador, dentre outros produtos; que nesta data, por volta das 15h30, CLEITON retornou até a casa do interrogado, desta feita com um monitor de LCD, e pediu novamente para o interrogado guardar os produtos; que por volta das 17h30, chegaram alguns policiais militares e disseram que o veículo do pai do interrogado estava envolvido em um assalto, pedindo para averiguar o interior da residência e apreenderam os materiais acima citados; que nega participação no roubo em questão, salientando que estava em sua casa na noite de quarta-feira, na companhia do seu pai; que levou os policiais até uma casa, onde tinha visto CLEITON adentrando, por umas três vezes, entretanto o mesmo não foi encontrado, mas vários produtos foram apreendidos pelos policiais; que na casa havia três pessoas que o interrogado não conhece; que reafirma que não conhece a pessoa de WAMBASTHER”.

WAMBASTHER, à época com 18 [dezoito] anos de idade, respondeu ao interrogatório, acompanhado de seu advogado, RODRIGO BATISTA DA SILVA, OAB/MT 7.697:

“Que informa que na tarde de ontem foi até uma residência situada no bairro Novo Horizonte ou Icaraí buscar sua irmã KETTYLLIN e, após ter acabado de entrar no imóvel, ouviu barulho de alguém batendo no portão, ocasião em que foi ver quem estava na porta, a pedido de sua irmã, quando deparou-se com policiais militares; que colaborou com os policiais militares, até porque nem sabia o que estava acontecendo, quando acabou detido e encaminhado à delegacia; que não sabe nada sobre o roubo em tela”.

O SGT PM EDINEI CARMO DE CAMPOS, que atuou na ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“Que nesta data, esta guarnição foi acionada para deslocar à Rua 12, quadra 66, casa 12, bairro Ouro Verde, local onde haveria um automóvel Pálio, cor preta, placa JZK-4610, utilizado como suporte na prática de roubo a uma residência nesta urbe; que em conversa com os residentes, um indivíduo, de nove ADRIANO, informou que vendeu este veículo para um indivíduo de alcunha SOCÓ há mais de seis meses; disse que ele reside na Rua 5, quadra 17, casa 18, bairro Ouro Verde, local onde esta guarnição fez-se presente, deparando com um residente, tratando-se do suspeito CRISTIANO BASTOS VALLIM DE MELLO, o qual negava que o veículo estava em seu poder; que
o pai do suspeito compareceu, vindo a autorizar a entrada da guarnição na residência
, local onde estava guardado na garagem o automóvel Pálio, e mesmo assim continuava a negar ter utilizado o veículo, no entanto, devido a não conseguir manter diálogo coerente, devido mentiras óbvias, acabou por confessar a verdade, entregando para esta guarnição diversos objetos que estavam em seu quartos, tais que objetos com brasão do exército, dois notebooks, dois monitores, um televisor Samsung 32 polegadas e, segundo CRISTIANO, tratavam-se de objetos provenientes de roubo e que haviam sido deixados ali por outro indivíduo, dizendo em sua residência tratar-se de um indivíduo chamado CLEITON, disse ser seu comparsa e confessou auxiliá-lo usando o veículo Pálio, porém durante a confecção do referido boletim de ocorrência, não quis mais confirmar o nome do comparsa, pois teme represálias, pois segundo CRISTIANO, ele apenas levava os criminosos para praticar o roubo; que informou o endereço de seu comparsa, sito à Av. Cristo Redentor, quadra 48, lote 3, bairro Jardim Novo Horizonte, local onde foram encontradas duas menores de idade e o suspeito WAMBASTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, os quais consumiam cigarro de substância análoga à maconha, apreendido; que o suspeito CRISTIANO confirmou que os objetos encontrados nesta residência, tais que diversas joias/bijuterias, relógios, câmeras digitais, um televisor Samsung e celulares diversos são produtos de roubo, sendo apreendidos; que a menor KETTYLIN OLLIOM BISPO MOREIRA usava em seu dedo um ano dourado, com pedra preta, gravado o nome de ‘Drª MÁRCIA’, típico anel de formatura; que a menor RUANA MACEDO DE MEDEIROS também consumia maconha e foi detida; que diante dos fatos, todos foram encaminhados para esta Central de Plantão e entregues à autoridade policial, para as providências”.

O SD PM EDSON APARECIDO ALVES CORREA corroborou essas declarações.

KELVIN WILLIAN foi ouvido em juízo apenas em
06/03/2017
, quase 5 [cinco] anos depois do roubo, quando reiterou as declarações dadas na fase investigativa, confirmando que
reconheceu ambos, pessoalmente
, na delegacia de polícia.

“MP:
Nesse reconhecimento que foi feito, teve dúvida em reconhecê-los?

V:
Não, era recente, tinha menos de uma semana; o assalto foi de cara limpa, jovens, bem-vestidos, consegui ver o rosto deles. Eu consegui reconhecer eles com clareza
[...]”

O SGT PM EDINEI confirmou, em juízo, que
o pai de CRISTIANO franqueou a entrada deles na residência
, quando encontraram os objetos roubados na residência de KELVIN WILLIAN.

Acrescentou que foi CRISTIANO quem os levou até a residência do Jardim Novo Horizonte, onde WAMBASTHER foi preso.

Destaco que, em momento algum, a autorização dada pelo pai de CRISTIANO para ingresso na sua residência foi questionada pela defesa de nenhum dos réus.

Interrogado em juízo, CRISTIANO admitiu ter participado do roubo:

“R: O que aconteceu foi que eu tava com o carro do meu pai, eu e o CLEITON, ele falou: ‘vamos ali’, acabou que nós foi; entramos num bairro que não me lembro bem, entrou dois rapazes no carro; como tava escuro eu não enxerguei quem tava atrás, eu não sei se era essa WAMBASTHER que tava no dia; encontraram ele nessa casa, onde os policiais foram. Eu fui até essa casa, eles desceram, não falaram o que iam fazer; depois voltaram correndo pra dentro do carro e falaram pra eu sair de lá. Foi isso que aconteceu.

J: E os objetos encontrados na sua casa?

R: Eles que trouxeram.

J: Eles quem?

R: O CLEITON e os outros dois rapazes, que eu não sei quem é.

J: Tá, então o senhor e o CLEITON, com duas pessoas que o senhor não sabia quem era, foram em uma casa que o senhor não sabia de quem era, fazer não sabia o que. Quando saiu de lá o senhor foi embora pra onde?

R: Embora, pra casa.

J: E as outras pessoas, entraram na sua casa?

R: Ficaram lá na frente, passou outra pessoa e buscou os três.

J: E os objetos?

R: Eu guardei.

J: Então quem recolheu as coisas foi o senhor?

R: Foi.

J: Que coisas eram?

R: Notebook, televisão...

J: Ou seja, não eram objetos pequenos que o senhor levou numa caixa de sapatos ou numa sacolinha?

R: Não.

J: O senhor carregou essas coisas sozinho na sua casa?

R: Sim.

J: E o senhor achou que esses objetos eram de que?

R: Na hora deu pra perceber que era objeto de furto. Eu peguei e guardei.

J: Com qual finalidade o senhor guardou? Qual era a sua ideia?

R: Tava no carro, o carro era do meu pai, tinha que tirar, né. Guardei no meu quarto.

J: E por que eles não levaram os objetos, se o senhor disse que não eram seus, eram dos outros?

R: Cheguei em casa, não falaram nada, eu guardei.

J: Não falaram nada e o senhor mansamente guardou na sua casa?

R: [acena positivamente com a cabeça].

[...]”

Questionado pela defesa de WAMBASTHER, que lhe exibiu a foto do revisionando, disse que
“não se recorda se ele estava junto”
.

WAMBASTHER, ao ser interrogado, disse que a residência onde foi preso pertencia ao seu cunhado [namorado de sua irmã] e que, na época do roubo, trabalhava de noite e no horário do crime estaria trabalhando, mas não acostou provas do seu álibi.

Sobreveio a sentença condenatória, confirmada pela 2ª Câmara Criminal desta Corte [Apelação n. 74229/2018 – Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, julgado em 05/12/2018].

Verifico que as teses defendidas nesta ação revisional não foram debatidas no apelo, onde o revisionando limitou-se a buscar sua absolvição por entender que não havia prova da autoria do delito.

No tocante à alegada
“invasão ilegal”
da casa de CRISTIANO,
as provas coligidas apontam em sentido diametralmente oposto
.

O SGT PM EDINEI esclareceu que, após abordarem CRISTIANO na porta da residência, o pai dele compareceu ao local e franqueou-lhes a entrada. Esses fatos não foram questionados, em tempo algum, seja pela defesa de CRISTIANO, seja pela defesa de WAMBASTHER.

O mesmo se diga em relação ao reconhecimento pessoal do réu, uma vez que, de acordo com o Termo de Reconhecimento de Pessoa acostado, WAMBASTHER e CRISTIANO foram colocados ao lado de outras pessoas de características físicas semelhantes, quando foram apontados pela vítima como os autores do crime, em atendimento à regra contida no inciso II do art. 226 do CPP.

Assim,
não se evidencia julgamento contrário a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
, nos moldes do inciso I do art. 621 do CPP.

Diante do exposto, julgo
improcedente
a revisão criminal ajuizada por WAMBASTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, mantendo incólume a condenação imposta na ação penal n. 6907-85.2012.8.11.0002 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023